Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726095-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CATARINA SOARES MARTINS DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca do interesse no julgamento do mérito do recurso, tendo em vista a informação do óbito da recorrida, conforme petição de ID 28431069. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator